Tribunal: TJMT
Processo: 1025560-93.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025560-93.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES - CPF: 748.576.222-20 (RECORRENTE), KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO ALBUQUERQUE - CPF: 899.028.821-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025560-93.2023.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:

JOHNNY BANDEIRA GUIMARÃES
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento Virtual:
08 a 11/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DE VOO - PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID 19 - LEI 14.034/2020 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Consta na inicial que o reclamante adquiriu passagens aéreas
para o trecho de Manaus/AM – Campinas/SP – Cuiabá/MT – Sinop/MT com saída e chegada no dia 19/09/2020
. Ocorre que,
quando estava em Cuiabá/MT seu voo foi cancelado, sendo realocado em voo realizado apenas em 21/09/2020.

2.

Afirma, ainda, que d
iante de tal situação o recorrente ficou totalmente desesperado, pois precisava trabalhar no dia 19/09/2020, onde teve que se justificar pelo ocorrido atraso aéreo sofrido.

3.

Pois bem. Extrai-se dos relatos iniciais, que o reclamante adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, a reclamante tinha plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

4.

Ademais, cabe salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no que se refere ao dano moral decorrente cancelamento de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa, pois a viagem ocorreria dia
19/09/2020
.

5.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie,
preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso
,
ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço
.

6.

Oportuno mencionar que, em que pese o reclamante afirme que teve frustração na sua programação, sendo que precisou se ausentar do trabalho, não comprovou
qualquer repercussão negativa em razão do eventual atraso
.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

8.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO. VENDA DE PASSAGENS AÉREA. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. É devido o reembolso dos valores pagos na aquisição de passagens aéreas que não foram utilizadas em virtude do fechamento das fronteiras.
O cancelamento do voo em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.
Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, o dano moral não restou configurado
.”

(TJ-MT 10377942320218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/07/2022)

9.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

10.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio
in pejus
, pois, não houve interposição de recurso pela reclamada.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024